Tribunal: TJBA
Processo: 0000159-92.2008.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000159-92.2008.8.05.0180

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DINARA SOUZA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000159-92.2008.8.05.0180,
em que figura como Embargante
MARIA DINARA SOUZA DE OLIVEIRA
e outro

e como Embargad
o

MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA
.

Acordam os De
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 1 de Setembro de 2025.